Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0728623-52.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO ALVES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PEDRO ALVES DA SILVA REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Razão assiste aos requeridos quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Para tanto, consta nos documentos ID 16187458, págs. 1 e 2 e ID 16188946 que os proventos brutos da parte autora superam 7 salários mínimos, enquanto que os mesmos documentos apontam que seus ganhos líquidos oscilam entre mais de 5 e mais de 6 salários mínimos. Assim, as provas nos autos são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator